Tribunal: TRF3
Processo: 0015240-24.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares apresentados pelo autor, como também não foram respondidos os quesitos apresentados na petição inicial, pugnando pela renovação da prova pericial para que seja realizada pelo IMESC. Alega que a incapacidade foi demonstrada na prova pericial produzida perante a justiça do trabalho, e foi roborada pelos

Inteiro teor:
142/821)

0015240-24.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO LAUDO MÉDICO-PERICIAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Não colhe a tese da autora no sentido da renovação da prova pericial, considerando que o laudo produzido respondeu de forma articulada a todos os quesitos após minuciosa avaliação médica da autora, sem que houvesse demonstração nos autos de vício no exame pericial, limitando-se a alegar prejuízo por inconformismo com o resultado contrário ao acolhimento do pedido inicial.

2. Os quesitos apresentados pela autora foram indiretamente respondidos pelo perito com as respostas apresentadas aos quesitos formulados pelo INSS, ao se constatar a coincidência entre pontos questionados, envolvendo a existência de doença incapacitante, o grau de incapacidade, se total ou parcial, sua natureza temporária ou permanente.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015240-24.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ROSINILDA SANT ANNA SALES

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO CESINI DE SALLES - SP295863-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015240-24.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ROSINILDA SANT ANNA SALES

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO CESINI DE SALLES - SP295863-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação aforada em 01/11/2013 objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, com o adicional de 25%, ou benefício de auxílio-acidente, todos a partir do requerimento administrativo, 10/10/2013.

A sentença proferida em 11/11/2015 julgou improcedente o pedido, por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Apela a parte autora, alegando a irregularidade do laudo pericial, por não ter considerado as provas já existentes nos autos, em especial o laudo médico produzido na reclamação trabalhista e no qual foi reconhecida a incapacidade permanente da autora. Alega ainda que não foram admitidos os quesitos suplementares apresentados pelo autor, como também não foram respondidos os quesitos apresentados na petição inicial, pugnando pela renovação da prova pericial para que seja realizada pelo IMESC. Alega que a incapacidade foi demonstrada na prova pericial produzida perante a justiça do trabalho, e foi roborada pelos relatórios médicos que instruíram a inicial. Subsidiariamente, pede seja concedido o benefício de auxílio-acidente, ante a redução parcial da capacidade laboral demonstrada. Por fim, pede seja excluída a condenação nas verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015240-24.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ROSINILDA SANT ANNA SALES

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO CESINI DE SALLES - SP295863-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante, nascida em 02/01/1978, trabalhadora rural, ser portadora de patologia na coluna cervical e no cotovelo direito (epicondilite lateral – síndrome cervicobraquial), estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

Inicialmente, não colhe a tese da autora no sentido da renovação da prova pericial, considerando que o laudo produzido respondeu de forma articulada aos quesitos após minuciosa avaliação médica da autora, sem que houvesse demonstração nos autos de vício no exame pericial, limitando-se a alegar prejuízo por inconformismo com o resultado contrário ao acolhimento do pedido inicial.

Os quesitos apresentados pela autora foram indiretamente respondidos pelo perito com as respostas apresentadas aos quesitos formulados pelo INSS, ao se constatar a coincidência entre pontos questionados, envolvendo a existência de doença incapacitante, o grau de incapacidade, se total ou parcial e sua natureza temporária ou permanente.

De outra parte, o laudo médico pericial, datado de 13/08/2015, consignou a afirmação da autora de que se encontra afastada de suas atividades de trabalhadora rural desde janeiro de 2011, concluindo pela inexistência de incapacidade para as atividades laborais habituais na data da perícia, por não se encontrar acometida das patologias incapacitantes alegadas na inicial.

Não colhe a tese da autora de que o laudo pericial não considerou a prova documental que instruiu a inicial, pois na carta de intimação expedida pela serventia do Juízo e endereçada ao perito consta terem sido anexadas as cópias das peças relevantes que constam dos autos, daí ser incabível afirmar-se que o perito não teve acesso aos autos.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, pois os documentos médicos invocados pela autora para sustentar a incapacidade laboral remontam aos anos de 2010 e 2012, enquanto a perícia médica realizada na reclamação trabalhista movida pela autora contra seu ex-empregador, datada de 20/08/2013, constatou a existência de incapacidade laborativa parcial e permanente em grau moderado, de forma que não restou caracterizada a existência de incapacidade total para o desempenho de suas atividades laborais habituais, requisito para a concessão dos benefícios postulados.

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, não há no conjunto probatório elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas.

De outra parte, não merece prosperar igualmente o pleito versando a concessão de benefício de auxílio-acidente, na medida em que ausente no conjunto probatório elementos indicativos da existência de redução da capacidade para o trabalho que a autora habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

Verifica-se, assim, que a sentença julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, no que tange aos honorários de advogado, entendo que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não isenta a parte do pagamento das verbas de sucumbência; cuida-se de hipótese de suspensão da obrigação, que deverá ser cumprida caso cesse a condição de miserabilidade do beneficiário, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/50. Precedente do STJ. (RE-AgR 514451,Min. Relator Eros Grau)

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DO LAUDO MÉDICO-PERICIAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Não colhe a tese da autora no sentido da renovação da prova pericial, considerando que o laudo produzido respondeu de forma articulada a todos os quesitos após minuciosa avaliação médica da autora, sem que houvesse demonstração nos autos de vício no exame pericial, limitando-se a alegar prejuízo por inconformismo com o resultado contrário ao acolhimento do pedido inicial.

2. Os quesitos apresentados pela autora foram indiretamente respondidos pelo perito com as respostas apresentadas aos quesitos formulados pelo INSS, ao se constatar a coincidência entre pontos questionados, envolvendo a existência de doença incapacitante, o grau de incapacidade, se total ou parcial, sua natureza temporária ou permanente.

3. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.